Tribunal: TJDFT
Processo: 0001477-07.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. MARIA DA PENHA. EXTORSÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. DESPROPORCIONAL. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Extorsão. Extorquir alguém é tirar vantagem ilícita de outrem sob o temor de causar-lhe grave dano material ou moral. Os destaques, ou os fatos que mais dizem das amaças morais, são conhecidos popularmente como "chantagens". Neste julgamento se observa que o réu detinha fotos íntimas da vítimas e, sob esta motivação, passou a exigir-lha valores em dinheiro, o que tipica o crime de extorsão.
2. Impõe-se a redução da pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de se prestigiarem os critérios de necessidade e de suficiência para a reprovação e a prevenção do crime.
3. A estipulação penal mínima do valor a ser pago a título de indenização por danos morais deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do prejuízo, a situação econômico-social do ofensor, o caráter preventivo de comportamentos futuros análogos. Assim, deve ser redimensionado o valor da indenização de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 300,00 (trezentos reais).
4. Recurso parcialmente provido.